Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713937-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA MARGARETH MENEZES VINHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N 103/2019. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 24, § 2o. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Criado sob a forma de Autarquia em Regime Especial, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal, tem por finalidade ser o gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (art. 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008). 1.1. Conforme preconiza o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal consiste em garantidor das obrigações assumidas pelo Iprev/DF, de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes. Portanto, detém legitimidade ad causam. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 24, § 2o da Emenda Constitucional n. 103/2019), o acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com aposentadorias, percebidos após a entrada em vigor da EC 103/2019, sofrem uma restrição quanto ao valor do benefício a ser pago a partir de uma escala decrescente de rendimento, vedado o percebimento integral de ambos os benefícios previdenciários. 3. A partir dessa premissa, o ato administrativo que determinou a redução do provento de aposentadoria não detém incorreção, porque observou os ditames da Emenda Constitucional n. 103/2019. 4. Sentença mantida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal e 40, §3o, da Emenda Constitucional 103/2019, sustentando que a aplicação do redutor previsto no artigo 24, §2o, da referida EC 103/2019, reclama a edição de norma distrital regulamentadora, sob pena de violação à autonomia dos entes federativos, bem assim que a redução dos seus proventos, “sem qualquer consideração sobre seu impacto financeiro e social, configura afronta ao princípio da proporcionalidade”. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, da CCF, e 40, § 3o, da EC 103/19, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2o. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2o do art. 24 dessa alteração constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2o. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1o do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2o desse mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária. (RE 1510285 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029